Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715810-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL CALEFFI AGRAVADO: VALDENI CARDOSO MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL CALEFFI em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do processo no 0709155-61.2021.8.07.0007, que rejeitou a arguição de nulidade da citação e manteve o prosseguimento do cumprimento de sentença. Eis a r. decisão agravada: “A parte devedora compareceu autos (id. 230463561) narrando que foi condenada em procedimento que tramitou à sua revelia e que apenas teve ciência da lide em razão de penhora de valores em suas contas bancárias. Alega que a citação é nula porque não foram esgotadas as tentativas de diligências para a sua localização. Assevera que de todos os endereços indicados pelo autor, o executado nunca morou ou se estabeleceu em nenhum deles. Também aduziu excesso de valores bloqueados. Assim, pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação e de todos posteriores, bem como desbloqueio de suas contas. Em razão de acostado documentos em língua estrangeira, a parte executada foi intimada a acostar a tradução dos documentos realizado por tradutor juramentado, o que não cumpriu. Vieram os autos conclusos. Decido. Verifico dos autos que a parte credora ingressou com ação de procedimento comum em desfavor do executado, visando a rescisão contratual, a restituição de valores pago e a condenação ao pagamento de danos morais. A parte executada não foi localizada nos endereços indicados na petição inicial, nem naqueles obtidos nos sistemas disponibilizados ao Juízo, razão por que foi citada por edital (id. 154852901). O feito foi julgado parcialmente procedente (id. 199607167 e 201698659) e a parte credora requereu a deflagração do cumprimento de sentença com vistas à obtenção do crédito reconhecido. Recebido o pedido de cumprimento de sentença, o Juízo determinou a intimação da devedora, por edital, para efetuar o pagamento do débito exequendo (id. 210747493). Apesar da alegação de citação inválida, consoante se depreende da análise dos autos de origem, foram várias as diligências voltadas à localização da parte executada antes de deferida a citação editalícia, sendo possível verificar tentativa via AR (id. 143089812 e 143951941), Oficial de Justiça (id. 140218507), carta precatória (id. 154510377) além de utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo (id. 141192896). Nesse panorama, foi determinada a citação por meio de edital, tendo em vista o atendimento dos requisitos constantes do art. 256, II e §3o, do CPC. Ademais, em que pese a parte credora ter indicado endereço em Dubai, Emirados Árabes, e não ter sido expedida carta rogatória, a parte executada admitiu que não morou ou se estabeleceu no endereço indicado, logo, dessa forma, a carta rogatória também não teria cumprido a finalidade de citar o executado. Diante disso, não vislumbro qualquer nulidade na citação por edital levada a efeito na fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença. Aindo, ressalto que em conformidade com a certidão id. 225293586, o valor excedente bloqueado nas contas judiciais já foi liberado em favor do executado. Por tais razões, REJEITO a impugnação ao cumprimento. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência em favor da parte credora da quantia de R$ 48.722,39, id. 225293586, acrescida de juros e correção, se houver; para tanto, deverá a parte credora indicar os dados de sua conta bancária. Após, intime-se a parte credora para dizer se dá quitação do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção pelo pagamento.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta que não foi regularmente citado nos autos da ação de origem, porquanto residia no exterior, especificamente em Dubai, e que a citação por edital não se mostra válida diante da ausência de esgotamento das tentativas de localização e da não expedição de carta rogatória. Defende a nulidade absoluta da citação por edital, com fundamento nos arts. 238 e 256 do CPC, alegando inexistência de esgotamento dos meios de citação pessoal e a ausência de tentativa de citação por carta rogatória. Ao final, “Requer OFICIOS aos bancos para desbloqueio do excesso imediatamente de contas correntes, bem como aplicações CDB e investimentos. Por fim, requer seja dado provimento a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo Nulidade Absoluta, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante pelos motivos expostos no corpo deste recurso. Por fim, informa que pretende provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelos documentos ora juntados, outrossim, caso Vossa Excelência, entenda necessário, por perícia e outros meios previstos em lei;” Preparo no ID 71073760. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, embora relevante a alegação de citação inválida, por outro lado, depreende-se da análise dos autos de origem que foram várias as diligências voltadas à localização da parte demandada antes de deferida a citação editalícia, sendo possível verificar tentativa via AR (id. 143089812 e 143951941), Oficial de Justiça (id. 140218507), carta precatória (id. 154510377) além de utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo (id. 141192896). Ao examinar os autos de origem, nota-se os endereços indicados, inclusive em pesquisa a sistemas conveniados, foram todos diligenciados, sendo que o próprio recorrente afirma que nenhum dos endereços diligenciados guarda relação com seu verdadeiro endereço, portanto, em tese, estaria em local incerto e não sabido, o que autoriza a citação por edital. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e a proporcionalidade, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. Neste sentido: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. 1. O apelante está representado pela Curadoria Especial de Ausentes, órgão da Defensoria Pública do Distrito Federal, que tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos processuais, nos termos do art. 89 da Lei Complementar 80/1994 e artigos 186, § 1o e 183, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Não efetivada a intimação pessoal da sentença, não há falar em início da contagem do prazo recursal. 2. É certo que, nos termos do inciso II do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital só deve ser realizada quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. O parágrafo terceiro do artigo supracitado preceitua que se considera o citando em local incerto ou ignorado se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 3. Na hipótese, o veículo foi apreendido, contudo, não houve êxito na citação da parte ré, embora fornecidos vários endereços para localizá-lo. 4. Efetuada a consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud, SIEL, Infoseg e eRIDFT, sem qualquer resultado, há de ser reconhecido o exaurimento dos meios disponíveis para localização do réu e, consequentemente, atendidos os requisitos para a citação por edital, conforme previsão no artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há nulidade no ato citatório. 5. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Na hipótese, o apelante, por meio da Curadoria Especial, sustenta o pedido em documento desatualizado, que não demonstra sua situação financeira atual, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1716736, 0705194-29.2018.8.07.0004, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CONSULTA AOS ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. LUGAR IGNORADO OU INCERTO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. MÉRITO DA SENTENÇA. COGNIÇÃO LIMITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida e configura medida excepcional. 2. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC prevê “A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.” 3. Dispõe o, § 3o, que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. 4. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. 5. Na hipótese, após pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo, foram realizadas 9 tentativas de localização do agravante. Todas as diligências foram infrutíferas: caracterizada a hipótese do art. 245, § 3o, CPC. 6. A citação por hora certa ocorre na hipótese em que o oficial de justiça suspeita da ocultação, o que não se revelou no caso. 7. As alegações sobre o mérito da ação de conhecimento devem ser apresentadas no âmbito da ação própria. A discussão sobre estas teses ultrapassa a estreita cognição desta espécie recursal. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1942970, 0733585-93.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. PENHORA. VALOR BLOQUEADO. POUPANÇA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica. 2. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do CPC. 3. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e a proporcionalidade, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. 4. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. 5. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em conta poupança para livre movimentação, o que ocorre tipicamente em conta corrente, não têm a mesma proteção legal, ainda que, formalmente, seja denominada como tal (poupança). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1864001, 0702440-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) Nesse panorama, ao menos em tese, tem-se que a citação por edital teria ocorrido de forma regular e válida. Por fim, denota-se que o agravante não demonstrou eventual perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, conforme se infere da r. decisão agravada, Sua Excelência condicionou o levantamento da quantia bloqueada pelo credor a ocorrência de preclusão, além do que não há a mínima demonstração de que a quantia penhorada seria imprescindível a subsistência do agravante. Desse modo, ausentes os requisitos da liminar, de rigor o indeferimento do pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator